Tribunal: TJDFT
Processo: 0704441-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE DIFAL-ICMS NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LC N. 190/2022, ART. 3o. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. TEMA 1.266/STF. CONSTITUCIONALIDADE DA “VACATIO LEGIS” NONAGESIMAL. VALIDADE DAS LEIS ESTADUAIS E DISTRITAIS. SITUAÇÃO ENQUADRADA NA MODULAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Rejulgamento de apelação cível interposta contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado para, dentre outras questões, afastar a cobrança do DIFAL-ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, no exercício de 2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) possibilidade de cobrança do DIFAL-ICMS no exercício de 2022, à luz da LC n. 190/2022 e do princípio da anterioridade; (ii) efeitos da modulação fixada pelo STF no Tema n. 1.266 da repercussão geral sobre ações ajuizadas antes de 29/11/2023.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STF, no julgamento do RE n. 1.426.271 (Tema n. 1.266/RG), reconheceu a constitucionalidade do art. 3o da LC n. 190/2022, que estabeleceu vacatio legis de 90 dias, e a validade das leis estaduais e distritais editadas após a EC n. 87/2015, com produção de efeitos somente a partir da vigência da LC n. 190/2022.
4. A Suprema Corte modulou os efeitos para afastar a exigência do DIFAL-ICMS no exercício de 2022 em relação aos contribuintes que ajuizaram ação judicial até 29/11/2023 e deixaram de recolher o tributo naquele exercício.
5. A ação mandamental foi ajuizada em data anterior ao marco temporal fixado pelo STF, e houve ausência de recolhimento do DIFALICMS no exercício de 2022, enquadrandose a situação concreta na modulação definida pelo precedente vinculante.
6. Concede-se a segurança, afastando a cobrança do DIFAL-ICMS no exercício de 2022.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação provida. Segurança concedida nos limites do Tema n. 1.266/RG.
Tese de julgamento:
1. É constitucional o art. 3o da LC n. 190/2022, que estabeleceu vacatio legis nonagesimal, sendo válidas as leis estaduais e distritais editadas após a EC 87/2015, com produção de efeitos a partir da vigência da LC n. 190/2022.
2. Não se admite a exigência do DIFAL-ICMS no exercício de 2022 em relação aos contribuintes que ajuizaram ação judicial até 29/11/2023 e deixaram de recolher o tributo naquele exercício.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 150, III, “c”, 155, § 2o, VII; CPC, arts. 1.030 e 1.040; Lei n. 12.016/09, art. 25; CTN, art. 166; LC n. 190/2022, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Temas n. 1.266/RG e n. 1.093/RG, Súmulas n. 269, n. 271, n. 512 e n. 626; STJ, Súmulas n. 105 e n. 213.